Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725823-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sistema de Ensino Superior Ibituruna Ltda Agravado: Alfredo Cruz Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sistema de Ensino Superior Ibituruna contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “RELATÓRIO A decisão de 17/12/2024, ID 221064862, deixa expresso, de modo sucinto, o contexto em que se encontra o presente cumprimento de sentença: cuida-se de analisar os cálculos da Contadoria Judicial elaborados em cumprimento à decisão dada no Agravo de Instrumento 0706760-49.2023.8.07.0000. Todavia, a complexidade imanente ao presente processo torna recomendável que se trace o histórico dos principais atos ocorridos desde a primeira manifestação da Contadoria Judicial. Após tal histórico (que inicia em 2023), as 09 (nove) petições recentes, que se encontram pendentes de apreciação, serão esmiuçadas de modo a completar o relatório da presente decisão. A) RELATÓRIO: 1a MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA Em 13/09/2023 - ID 171846117 - a Contadoria Judicial se manifestou (em atendimento à decisão de ID 169324917 que remeteu os autos para que o órgão auxiliar procedesse “nos termos da decisão ID 169455767”) suscitando as seguintes questões: “a) Houve preclusão sobre algum parâmetro/valor utilizado pelo exequente em seus cálculos? Se sim, qual(is)? Se não, esta Contadoria deve proceder aos cálculos desde o início? (apuração dos valores devidos de aluguéis reajustados anualmente e então sua atualização desde os vencimentos, conforme sentença – indicar índice de reajuste); b) Quantas multas ao todo são devidas pelo executado? Percentuais e respectivas bases de cálculos; c) Incidem os consectários do art. 523, § 1o do CPC? d) Quais os valores a serem abatidos do cálculo como pagamento da dívida? Bacenjus, penhora, depósitos. Respectivas datas, valores e Ids.” B) RELATÓRIO: MANIFESTAÇÃO DAS PARTES EM RESPOSTA À CONTADORIA Em 15/09/2023, petição ID 172082988, o credor se manifestou em resposta aos questionamentos suscitados pela Contadoria Judicial, arguindo, em síntese que: (a) Há “preclusão de todo parâmetro/critério/metodologia utilizada pelo exequente nos cálculos apresentados” por ele apresentados, já que foram rechaçadas as impugnações das executadas, “devendo a Contadoria repetir o critério utilizado pelo exequente, conforme explicado na manifestação ID 168214896 (item 2.1. Quadro A). (b) Há 12 multas aplicadas no processo, devendo o cálculo da Contadoria repetir os critérios usados pelo exequente, em razão da preclusão, já que as executadas não se insurgiram tempestivamente. (c) Devem incidir os consectários do art. 523, § 1o, do CPC, consoante decidido ao ID 37378698. (d) Devem ser abatidos do débito o alvará de ID 37378011, a carta de adjudicação de ID 37378748, o alvará de ID 39367717, os créditos de recompra do FIES informados pelo FNDE (no ofício ID 115339767, de 11/02/2022) e, finalmente, os valores bloqueados junto às IUGU Serviços na Internet S/A e WIRECARD Brazil S/A no IDPJ 0705707-35.2020. (e) “mesmo considerando o teor da decisão ID 41091520, pág. 2, de 05/08/2019, que diz que ‘deve ser descontado o total já depositado nas contas judiciais vinculadas a este juízo’ (...), deve-se aplicar o Tema 677 do STJ, na forma do art. 489, § 1o, VI, do CPC”. Em 06/10/2023, na petição de ID 174557457, as executadas (SOEBRÁS, FUNORTE e Única Educacional) expuseram suas considerações, em resposta à suscitação de dúvidas da Contadoria Judicial. Defenderam, em resumo, que: (a) Não houve preclusão de nenhum parâmetro/valor utilizado pelo exequente, ademais há erros graves nos cálculos apresentados pelo exequente, como incidência tripla de correção monetária sobre a mesma verba condenatória, juros, base de cálculos, etc., tal como consignado na decisão de ID 37376680 (de 06/08/2016). (b) São devidas 02 multas na fase de conhecimento e 08 multas na fase de cumprimento se sentença. (c) Incidem os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. (d) Os valores a serem abatidos do cálculo como pagamento da dívida são o alvará ID 3737811, a carta de adjudicação ID37378748, o alvará ID 39367717, o alvará ID 10105776516. (e) Para efeito dos cálculos judiciais, devem ser abatidos os demais valores penhorados, em conformidade com a decisão interlocutória, que determinou que “deve ser descontado o total já depositado nas contas judiciais vinculadas a este juízo” (ID 41091520, pág 2). Juntou, ademais, relação de valores penhorados pelo FNDE. Os autos regressaram à Contadoria em 12/10/2023 (ID 174856746). C) RELATÓRIO: 2a MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA Em 25/10/2023 - ID 176290069 - a Contadoria Judicial se manifestou novamente, asseverando que as “partes apresentaram esclarecimentos” em relação à Manifestação Técnica de ID 171846117 em que o órgão suscitou dúvidas. Todavia, “tendo em vista a divergência entre as partes em relação aos valores pagos a serem deduzidos dos valores devidos, suscitamos dúvida a este juízo sobre: a) Quais os valores a serem abatidos do cálculo como pagamento efetivo da dívida?”. D) RELATÓRIO: RESPOSTAS DAS PARTES À 2a MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA Em 01/11/2023 - ID 176999990 - o credor peticionou indicando os pontos de dissenso entre a sua resposta à Contadoria e aquela dada pelas devedoras, fazendo o cotejo entre os valores objeto de controvérsia. Destacou haver dissenso nos seguintes itens: (a) O abatimento do Alvará de ID 105776516, em que as executadas informam o valor efetivamente sacado; já o exequente considera o valor que consta no Termo de Penhora ID 91645116, por entender que o critério se coaduna a linha de raciocínio da decisão ID 37377947. Assim, as executadas anotaram para abatimento o valor de e R$ 2.331.103,90 (com consectários do depósito judicial) e o exequente o valor R$ 2.295.052,41 (valor da penhora). (b) Ao indicar para abatimento dos valores penhorados informados pelo FNDE, o exequente se reportou ao Ofício ID 115339767, que contém dados somente do numerário penhorados após o deferimento da tutela provisória concedida pelo STJ relacionada aos REsps 1760784/DF e 1758490/DF, posterior a outubro/2018 (ID 37379013). De outro lado, inadequadamente, as executadas se reportaram ao Ofício ID 151374577, que faz remissão a valores que já foram devolvidos para elas mesmas, por força da liminar e julgamento dos AGI’s 0714639-20.2017 (ID 37378653), 0714672-10.2017 (ID 37378658), e 0714139-51.2017 (ID 37378675). (c) As executadas informaram para abatimento os valores referentes a penhoras via BacenJud, todavia o exequente compreende que não deve ser abatida a quantia constrita da empresa Degust Aipim São Gonçalo LTDA (CNPJ 20.939.043/0001-44), porque houve desistência da ação em relação a ela, no IDPJ 0705707-35.2020 (ID 143711689, do IDPJ). E) RELATÓRIO: OUTRAS OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS Em 10/11/2023 (ID 177820212) o credor peticionou novamente, requerendo –em função do trânsito em julgado de recursos que estavam pendentes (REsp no 1760784/DF, REsp no 1758490/DF e AREsp no 1371562/DF) – a expedição de alvarás das quantias depositadas. A decisão de 22/11/2023 (ID 178690893) oportunizou que, antes de se responder às dúvidas suscitadas pela Contadoria, se manifestassem as partes sobre a inclusão dos valores arrestados no IDPJ entre aqueles que deveria ser abatidos nos cálculos da Contadoria. Ademais, determinou a manifestação sobre o valor incontroverso, diante do pedido de expedição de alvarás. O credor se manifestou em 01/12/2023 (ID 181161380). As executadas se pronunciaram em 06/12/2023 (ID 180767727). Decisão de 19/12/2023 (ID 181589765) decidiu pela exclusão do cálculo, daqueles valores arrestados no IDPJ. Também, facultou ao exequente a apresentação de cálculos do valor incontroverso, levando em consideração manifestação anterior das executadas. O executado apresentou cálculos do valor incontroverso, usando os critérios confessados como devidos pelas executadas em 26/01/2024 (ID 184779878). As executadas responderam em 12/03/2024. Também, em manifestação ligeiramente anterior (ID 188125443 - 28/02/2024), formularam pedido para devolução de quantias depositadas, em função de ter o TJDFT emitido decisão reduzindo o percentual de bloqueio dos créditos de recompra do FIES. Decisão deste Juízo de 29/05/2024 (ID 198087017), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em 31/07/2024 (ID 204961957) que: (I) estabeleceu ordem de prioridade das questões pendentes de análise, relegando para passo posterior a definição das questões suscitadas pela Contadoria; (II) homologou o valor incontroverso e deferiu a expedição de alvarás; (III) deferiu a devolução às executadas dos valores penhorados em percentual a maior que o definido no julgamento final do pelo TJDFT, em razão do efeito substitutivo do acórdão do agravo de instrumento. Em 29/08/2024, ofício juntado aos autos comunicou a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento do credor (de no 0735126-64.2024.8.07.0000), que atacou a parte da decisão anterior que autorizava a devolução às executadas, de percentual dos valores penhorados junto ao FNDE. Decisão de 01/10/2024 (ID 210604398), em que se ratificou a determinação de expedição de alvará em favor do credor, especificando valores. Além disso, determinou-se a posterior remessa dos autos à conclusão para resposta dos quesitos da Contadoria. Em 24/10/2024 (ID 215666787), os autos foram encaminhados diretamente à Contadoria, sem a prévia conclusão. F) RELATÓRIO: 3a MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA Em 25/11/2024 - ID 218700840 - a Contadoria Judicial juntou a planilha de cálculos, em que pese a ausência de resposta do Juízo aos critérios antes questionados. G) RELATÓRIO: OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS POSTERIORES Foi juntada aos autos, em 29/11/2024 (ID 219302824), decisão que julgou o IDPJ 0705707-35.2020.8.07.0001 e determinou que outras 26 pessoas jurídicas fossem incluídas no polo passivo desse cumprimento de sentença. Também, a decisão de 17/12/2024 (ID 221064862) constatou o equívoco na remessa dos autos à Contadoria e, para o aproveitamento do ato, concedeu prazo às partes para manifestação sobre o cálculo juntado. É em resposta a essa decisão, e também como resultado da inclusão de novas partes no polo passivo, que se situam as algumas das petições que serão relatadas na sequência. (H) RELATÓRIO: DA PETIÇÃO DE SOEMOC E OUTRAS, MANIFESTANDO-SE SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA - ID 225345346 - 10/02/25 As executadas SOEMOC, FUNORTE e Única Educacional apresentaram manifestação quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, aduzindo, em síntese, que: (01) Não foi lançado pela Contadoria o pagamento repassado pelo FIES no valor de R$ 4.292.516,98, no 2018OB807538, data de pagamento de 26/12/2008. O valor, acrescido da correção monetária e juros, até o mês de novembro/2024 (data de confecção da planilha) corresponde a R$ 10.108.098,55. (02) No saldo remanescente, apontado pelo Contador Judicial, foram consideradas apenas as penhoras realizadas no FIES da ÚNICA EDUCACIONAL e da FUNORTE, até o mês de agosto de 2022. Desse modo, penhoras ocorridas a partir de setembro de 2022 até julho de 2024 devem ser consideradas e, uma vez somadas e acrescidas de correção e juros até novembro/2024 compõem o valor de R$ 3.444.021,26, que deve ser considerado. (03) Devem ser incluídos na planilha os valores arrestados no IDPJ, já que este foi julgado em 29/11/2024, procedendo-se ao abatimento do total de R$10.162.577,70, (já acrescidos de correção e juros até novembro de 2024). (04) os cálculos levaram em consideração 100% (cem por cento) dos valores penhorados, contudo, há decisão, pendente de julgamento na Egrégia 2a Turma do TJDFT, objeto de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, contra decisão do MM. Juiz da 19a Vara que deferiu o pedido das executadas para levantamento de 2/3 (dois terços) dos valores penhorados em razão de créditos de recompra do FIES. Ao final, as executadas requereram: (a) a expedição de ofícios ao FNDE e ao BRB; (b) o retorno dos autos à Contadoria para correção dos itens apontados; (c) a suspensão das constrições na medida em que os valores penhorados e arrestados atingem o valor do débito; (d) a suspensão do cumprimento de sentença até decisão dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento 0735126.64.2024.8.07.0000. I) RELATÓRIO: DA PETIÇÃO DO EXEQUENTE MANIFESTANDO-SE SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA - ID 225410391 - 10/02/25 O exequente, na petição ID 225410391, de 10/02/25, teceu suas críticas aos cálculos elaborados pela Contadoria, destacando que: (1) A contadoria utilizou o INPC para atualizar anualmente o contrato de aluguel, enquanto deveria ter mantido o índice usado nos cálculos do exequente, que foi o IGP-M até junho de 2004 (início da ação de cobrança), incidindo o INPC somente após tal data. Tal debate já foi superado e não existe ordem judicial determinando o contrário. (2) A contadoria corrigiu os alugueis não prescritos, conforme o título judicial, aplicando corretamente os juros e a correção monetária pelos índices do TJDFT (INPC + 1% a.m.). No entanto, como foi utilizado o valor do aluguel reajustado pelo INPC em vez do IGPM, tal como argumentado acima, a base de cálculo a menor gerou um efeito cascata negativo nos demais parâmetros e no saldo devedor remanescente. (3) A contadoria aponta algumas multas, mas não especifica quais são e não menciona a base de cálculo (valor da causa ou do débito), bem como deixou de aplicar diversas outras multas na elaboração dos cálculos. (4) Deve ser aplicado o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 677, segundo o qual “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Com efeito, em 19/10/2022, quando o STJ deu a redação atual ao Tema, havia forte discussão nos autos acerca da possibilidade de penhora dos créditos de recompra do FIES, situação que somente foi estabilizada em 21/09/2023, com o trânsito em julgado da decisão que deferiu as penhoras. Tendo em vista que o recurso repetitivo não teve modulação de seus efeitos, é devida sua “aplicação mesmo nos casos em que o depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ” (Acórdão 1800719, 0740172-68.2023.8.07.0000, Relator(a):ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024). Com isso, não há que se realizar o abatimento dos valores dos créditos de recompra do FIES nos cálculos, pois não foram levantados pelo exequente, bem como deve ser aplicado o Tema 677 do STJ na elaboração dos cálculos pela d. Contadoria. Com isso, não há que se realizar o abatimento dos valores dos créditos de recompra do FIES nos cálculos, pois não foram levantados pelo exequente, bem como deve ser aplicado o Tema 677 do STJ na elaboração dos cálculos pela d. Contadoria. (5) Para fins de abatimento, devem ser considerados o valores efetivamente levantados pelo exequente, ou seja, (a) o alvará ID 37378011, de R$ R$117.385,74, (b) o alvará ID 37378748, de R$ 60.700,00, (c) o alvará ID 105776516, de R$ 2.295.052,41, (d) o alvará ID 210604398-pág. 04, de R$ 22.394.864,30, (e) o alvará de R$ 2.687.383,70, também no ID 210604398 - pág. 04. Com isso, requereu a resposta do Juízo às promoções pretéritas da Contadoria, dizendo se aplica, inclusive, o Tema 677/STJ, sem a qual fica prejudicada sua impugnação técnica do ponto de vista contábil e jurídico, pois os cálculos resultam sem balizamento. Pediu, também, a correção dos erros materiais expostos. J) RELATÓRIO: DA IMPUGNAÇÃO PELA SESI - ID 225403707 - 10/02/2025 A executada Sistema de Ensino Superior Ibituruna LTDA – SESI (incluída no polo passivo desse cumprimento de sentença por força da decisão proferida no IDPJ 0705707-35.2020.8.07.0001 em 28/11/2024 - ID 218651306) apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, com fundamento no art. 525, §§ 1o ao 11, do CPC/2015. Em sua impugnação (ID 225403707), a executada SESI alegou, em síntese, que: (1) A “presente oportunidade revela-se o momento processual adequado para questionar a integralidade da dívida exigida”. (2) A planilha inicial do exequente continha erros que distorciam os valores devidos; a impugnação do primeiro executado foi genérica, resultando em preclusão desses valores; tal dinâmica se repetiu na inclusão das outras executadas (Funorte, Única, Soebrás e Femg), cujas impugnações repetiram a falha, consolidando a preclusão; o juízo manteve os erros, causando prejuízo aos executados e favorecendo o exequente, configurando enriquecimento sem causa. (3) A preclusão reconhecida no AG 0706760-49.2023.8.07.0000 (que determinou o envio dos autos à Contadoria) se aplica tão somente às empresas que já integravam o polo passivo do cumprimento de sentença (vez que estas exerceram seu direito de impugnação tendo se operado a preclusão consumativa). Todavia, a ora impugnante mantém seu direito de questionar a totalidade da dívida exequível, bem como os critérios adotados pelo exequente na elaboração de sua planilha de cálculos, devendo-se sempre observar os parâmetros fixados no título executivo. (4) Há excesso execução na 17a Planilha do Exequente, pois utilizou índices desconhecidos para o reajuste anual pelo INPC, resultando em valores inflacionados - a peticionante consultou os índices corretos no site do Banco Central do Brasil, comprovando os equívocos cometidos pelo exequente. Nesse sentido, aplicou erroneamente o índice acumulado de novembro/2004 a setembro/2017 (105,983490%) em vez do índice correto de novembro/2004 a agosto/2017 (106,024700%), gerando um prejuízo. (5) Com vistas à correção dos erros, deve ser reaberto o debate acerca da data inicial para a incidência da correção monetária, assim como, a data inicial para a incidência da cobrança dos juros sobre as multas. (6) O INPC usado para elaboração de sua 17a planilha, está com um mês a maior (quadro A, item 1.2), todavia o exequente acabou por gerar um prejuízo em vez de lucro, uma vez que o índice acumulado desse período foi negativo. (7) Também, no item 1.2, os juros foram computados com um mês adicional, pois o período de novembro de 2004 a setembro de 2017 foi considerado com 155 meses, em vez de 154 meses. (8) Ademais, quanto às compensações realizadas pelo exequente em obediência ao decidido em 05/08/2019 (ID 41091520), utilizou critérios que destoam do Manual de Procedimentos da Contadoria, resultando em valores inflacionados e em excesso no montante de R$ 99.060,65, apenas no mês de novembro/2004. (9) Houve erros na atualização dos valores do IPTU e CAESB, consistentes em um mês a mais no cálculo do INPC e dois meses a mais de juros, além da inclusão indevida uma conta da CAESB no valor de R$ 306,44, desrespeitando decisão judicial que determinou sua exclusão. (10) Ao calcular o valor das custas, o exequente atualizou indevidamente o valor da causa, que deveria ser fixo, incidindo correção somente sobre o percentual devido. (11) Ao analisar a metodologia utilizada pelo exequente, tornou-se evidente que, ao tentar atualizar as multas decorrentes do cumprimento de sentença, ele adotou como referência o valor que ele próprio atribuiu como devido em sua primeira planilha. (12) No cumprimento de sentença, diversas multas foram aplicadas ao longo do processo, alterando substancialmente o montante inicialmente executado. Diante dessa modificação, o exequente optou por realizar a atualização com base no valor que ele alegou ser o total executado, no início da fase de cumprimento de sentença. (13) A metodologia adotada pelo exequente para a atualização das multas resultou em cobranças exorbitantes. (14) A multa dos embargos de declaração protelatórios foi atualizada desde sua aplicação e não da data do trânsito em julgado, resultando em dobra do valor. (15) No quadro F, houve aplicação de INPC e juros após a multa do art. 523 do CPC, fazendo com que o valor final dobrasse. (16) O valor pago em razão da penhora no rosto dos autos da execução fiscal 051082- 86.2009.8.07.0001 não foi devidamente abatido da conta pelo exequente, eis que recebeu a quantia de R$ 2.331.103,90 (ID 105776516) e abateu apenas o valor de R$ 2.295.052,41. Restou assim uma vantagem indevida de R$ 36.051,49. (17) No Quadro G, o exequente realizou o cálculo da multa referente aos 5% do art. 774, p. único do CPC/2015, sobre a nova memória de cálculos que, equivocadamente, incluiu todas as outras multas anteriores (multas de 1%, 20%, 1% e 10%), o que segundo o Manual de Procedimentos é vedado. Além disso, após o cálculo fez incidir INPC e juros, utilizando a data do arbitramento da multa. (18) No Quadro H, o credor atribuiu indevidamente à multa de litigância de má-fé proveniente do Agravo de Instrumento no: 0705204-22.2017.08.07.0000 o valor de 2% sobre o valor atualizado da dívida, em vez de 2% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 80, caput, do CPC/2015. Idêntico ato se sucedeu no quadro I, sobre o qual, além de ter incidido sobre o valor da dívida, teve o acréscimo de INPC e juros. (19) No quadro J o exequente duplicou indevidamente a multa do artigo 523, § 1o, do CPC/2015 (tendo em vista que já havia cobrado a multa no Quadro F), para as novas empresas inseridas no polo passivo. Todavia, o ato contraria expressamente o decidido no ID 37376912. Além disso, fez incidir INPC e juros sobre essa multa. (20) No Quadro K, ao calcular a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (Decisão ID no: 37378698, fls. 01, em 16/04/2018), o exequente lançou mão de um suposto valor atribuído à causa no montante de R$ 54.667.439,04, sendo que o valor nunca foi comprovado e já havia sido reconhecido pelo juízo, na decisão ID no 37376680 (em 05/08/2016) como apócrifo, ordenando sua correção. Também fez incidir juros e INPC até a data do cálculo. O valor resultante dessa multa foi de 6.216.013,61, em contraste com o valor dessa mesma penalidade calculado na tabela 14 como de R$ 118.889,48. (21) No Quadro L, relativo à nova multa (ID no: 80668566, em 08/01/2021 de litigância de má-fé no percentual de 6% sobre o valor da causa), o exequente a fez incidir sobre o valor encontrado em seu novo Quadro C (R$ 71.869.445,28), sobrepondo, ainda, juros e INPC. (22) Do mesmo modo, a nova multa constante do Quadro M foi calculada pelo critério anterior. (23) No Quadro N, o exequente após realizar os cálculos dos honorários sucumbenciais (R$ 11.012.756,66), acrescentou indevidamente uma nova atualização do valor (INPC + JUROS) utilizando uma data fictícia, antes mesmo do início do cumprimento de sentença. (24) No Quadro O, o exequente inseriu arbitrariamente nova cobrança da multa revista no artigo 523, §1o, do CPC, estendendo-a às empresas recentemente incluídas no polo passivo Funorte, FEMG, SOEBRÁS e Única Educacional. Além disso, após recalcular os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 14.615.647,16, o exequente aplicou, de maneira indevida, uma nova atualização do valor (INPC + JUROS), utilizando como referência a data da confecção de sua 10a planilha (ID no: 37378701, em 09/04/2018) até a data da elaboração da sua nova planilha (14/03/2023). (25) No Quadro Q, o exequente incluiu em sua planilha a multa arbitrada em 1% por ato atentatório à dignidade da justiça, fazendo-a incidir sobre todas as outras multas, inclusive sobre os honorários advocatícios. (26) No Quadro R, o exequente alegou que, o saldo a receber após realizar todas as compensações dos valores bloqueados é de R$ 102.963.957,05. Todavia, após a correção dos cálculos, o valor correto devido, na data de 14/03/2023 (data da confecção da planilha) era, na verdade, o valor de R$ 71.175.845,45 (quantia que já se encontrava garantida pelos depósitos realizados através das penhoras do FIES, mensalidades e bens penhorados/arrestados), evidenciando que do valor de R$ 179.638.720,73, cobrados pelo exequente, o montante de R$ 108.462.875,28, configura excesso de execução. Na mesma petição de ID 225403707, a executada SESI também apresentou suas críticas aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 218700840, asseverando, em resumo, o seguinte: (27) Os cálculos se basearam na planilha do exequente (ID no 184779880, em 26/01/2024), que decorreu de determinação expressa do juízo (ID no: 181589765, em 19/12/2023), quando determinou a confecção de cálculo para apuração do valor incontroverso. (28) Além de replicar erros cometidos na planilha do exequente, a Contadoria utilizou apenas duas casas decimais, trazendo incorreção nos valores. (29) A Contadoria repetiu o equívoco do exequente ao realizar a atualização dos juros de 11/2004 a 09/2017 como 155 meses, gerando um efeito cascata de incorreções. (30) A Contadoria primeiro atualizou o valor principal até 20/09/2017, depois aplicou as multas de litigância de má-fé, que foram arbitradas em datas posteriores. Todavia, ao invés de as multas incidirem desde a data de seu trânsito em julgado, foram recalculadas trazendo as penalidades para 20/09/2017, aplicando-se juros como se elas já estivessem em atraso desde então. A retroação das multas faz com que os juros e a correção incidam sobre um valor artificialmente aumentado, caracterizando uma possível capitalização indevida. (31) Quanto à forma de amortização utilizada pela Contadoria, foi aplicado o art. 354 do CC, utilizando-se os depósitos para abater primeiramente os juros. Tal prática contraria o determinado pelo Manual da Contadoria (Dedução, fls. 59/60), que estabelece o critério de apuração do saldo remanescente. Nesse tipo de apuração, as verbas do débito (Principal corrigido, juros, honorários, etc.) serão proporcionalizadas em relação do montante do débito, que, com base nas proporções de cada verba, seja também proporcionalizada a dedução (pagamento). (32) Até mesmo o exequente sempre buscou realizar as compensações utilizando, ainda que equivocadamente, o critério de apuração do saldo remanescente, sendo necessário o posicionamento do juízo sobre este ponto, para determinar que seja afastada a aplicação do art. 354 do Código Civil na confecção da planilha, vista que é usado alternativamente, a depender do caso e demasiadamente lesiva às executadas. (33) A planilha equivocadamente deixou de amortizar valores que estavam elencados na lista fornecida pelo exequente (ID 184779878, em 26/01/2024). Trata-se das quantias de R$ 14.150,27 (alvará levantado em 19/04/2018), R$ 3.132.200,32 (Depósito no 2018OB807536 – Faculdade Funorte), R$ 4.292.516,98 (Depósito no 2018OB807538 – Única Educacional, data de 26/18/2018), R$ 14.500,00 (Honorários Periciais em 23/06/2020), totalizando o montante de R$ 7.453.367,57, que, indevidamente, não foi considerado na compensação dos débitos. (34) No Quadro Composição do Montante (fls. 13) em 20/09/2017, o órgão auxiliar do Juízo fez constar valor a menor na soma das multas (2%+2%+5%+1%), prejudicando, dessa vez, o exequente, pois o correto seria 2%+2%+5%+6%, conforme discriminado no Quadro P da planilha do exequente (ID 184779880, fls. 37/38, em 26/01/2024). (35) Os cálculos referentes ao IPTU consideraram, de forma indevida, a data de 1o de janeiro para cada ano calculado, em vez dos meses específicos constantes na Certidão da Dívida Ativa. Esse critério implicou em aplicação a maior de juros. Além disso, deixaram de incluir os valores referentes ao imóvel inscrito sob o no: 1.842.644-1. (36) Foi equivocada a inclusão de conta da Caesb, no valor de R$ 306,44, que, embora venha sendo repetidamente incluída nas planilhas do exequente ao longo dos anos, já foi objeto de decisão por este juízo (ID 37376849, em 29/09/2016), que determinou expressamente a sua retirada das planilhas. (37) No Demonstrativo dos Valores das Custas (fls. 18/22), a Contadoria adotou como referência a data do protocolo da exordial (14/11/2007) para o cálculo das multas até a data de 20/09/2017, em vez de considerar a data do trânsito em julgado, que ocorreu apenas em 14/09/2016, sendo que o início do cumprimento provisório de sentença foi em 12/11/2015. Ainda na petição de ID 225403707, a executada SESI se insurgiu quanto aos cálculos do exequente de ID 184779880, apontando suas irresignações quanto aos valores apurados para fins de determinação do valor incontroverso. Ao final, defendeu a necessidade de realização de auditoria contábil nos autos. K) RELATÓRIO: DA RESPOSTA DO CREDOR À IMPUGNAÇÃO DA SESI - ID 225581023 - 11/02/2025 O credor (ao ID 225581023) se contrapôs à impugnação apresentada pela SESI (225403707), aduzindo que não deve ser conhecida, eis que o momento processual atual se resume à análise dos cálculos da Contadoria, sendo descabida e tumultuária a tentativa de reabertura da discussão sobre a totalidade dos cálculos realizados pelo credor e suas respectivas planilhas ao longo de todo o processo, devendo ser respeitado o sistema de preclusões. Ainda, no que respeita às críticas tecidas pela SESI contra os cálculos da Contadoria, o credor asseverou que: (1) é desarrazoada a argumentação de que estaria incorreta a utilização de duas casas decimais para a aplicação do INPC na planilha, eis que o sistema utilizado pela Contadoria é idôneo e a matemática estabelece a regra de arredondamentos; (2) inexiste comprovação sobre a assertiva de que teria sido incorreta a amortização utilizada no cálculo, priorizando os juros em detrimento do sistema proporcional apregoado no Manual da Contadoria, devendo ser rejeitada a alegação, além de que a observância do Tema 677/STJ leva à necessidade de desconsideração de tais amortizações; (3) é contraditória a pretensão da executada de amortizar o total dos valores penhorados e, ao mesmo tempo, intentar a devolução de 2/3 deles; (4) a executada argumenta que a data de cálculo do IPTU deveria ser conforme a Certidão da Dívida Ativa, o que é incorreto, já que não coincide com a data de vencimento do débito, que é anterior. (5) deve ser rejeitada a pretensão de exclusão da conta de água de R$ 306,44 dos cálculos, porque não foi objeto de oportuna impugnação; (6) a executada SESI reconhece expressamente que a Contadoria se olvidou na aplicação correta e completa das multas; (7) são descabidos os pedidos para que as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça sejam anuladas, bem como a atribuição de conduta negligente ao Juiz titular da Vara que conduziu o processo; (8) prescinde de argumentos técnicos a afirmação da executada de inaplicabilidade do Tema 677/STJ por suposta conduta do credor de superfaturar suas planilhas; (9) são infundados os pedidos de condenação do credor em honorários e multa por litigância de má-fé; (i) a própria executada indicou, no item “e” dos pedidos, o valor incontroverso de R$ 71.175.845,45, considerando como válidos os descontos realizados pela d. Contadoria dos depósitos judiciais da penhora dos créditos do FIES, bem como os demais depósitos não descontados, o que certamente elevará sobremaneira o valor incontroverso. L) RELATÓRIO: DA SEGUNDA RESPOSTA DO CREDOR À IMPUGNAÇÃO DA SESI - ID 225655475 - 12/02/2025 O credor acrescentou, em sua petição protocolada no dia posterior (D 225655475 - 12/02/2025), que pende de julgamento o agravo de instrumento (AGI 070155483.2025.8.07.0000) interposto pela executada SESI, em que pretende sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, não sendo certa sua permanência no polo passivo. Além disso, requereu que, na hipótese de ser conhecida a aludida impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser determinado à Contadoria que inclua nova multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523, §1o, do CPC, por ocasião da elaboração dos novos cálculos. M) RELATÓRIO: DA MANIFESTAÇÃO DA SESI À RESPOSTA DO CREDOR - ID 226080893 - 14/02/2025 A executada SESI, na petição de ID 226080893, protocolada em 14/02/2025, aduziu o seguinte: (1) O exequente confessou ter utilizado o índice IGP-M para atualizar o contrato de aluguel até junho de 2004, em contrariedade ao expressamente disposto na sentença e no do acórdão de apelação, que determinaram o INPC. (2) A manipulação dos cálculos, desde a primeira planilha, resultou em valores inflacionados, causando um impacto financeiro milionário (R$ 54.667.439,04), em prejuízo às empresas do grupo, o que configura fraude processual e estelionato, conforme os artigos 171 e 347 do Código Penal. Ao final a peticionante requer a suspensão imediata do cumprimento de sentença para evitar prejuízos irreparáveis, considerando a confissão do exequente sobre a manipulação dos índices, a realização de auditoria contábil nos cálculos, o oficiamento ao Ministério Público para averiguar fraudes e a condenação do exequente por litigância de má-fé. N) RELATÓRIO: DA TERCEIRA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR - ID 227187298 - 25/02/2025 Petição do credor de ID 227187298, em 25/02/2025: (1) Afirma que os cálculos realizados pelo exequente, relativamente às multas incidentes sobre o valor da causa, levaram em consideração as orientações do acórdão do recurso de apelação (ID 37376133, págs. 9/37), segundo o qual a base de cálculo deve ser o valor da causa indicado na inicial, atualizado até a data da aplicação da multa, limitando-se os juros de mora a momento posterior ao eventual inadimplemento da multa. (2) Esclarece que o contrato de aluguel data de jun/1997 e o início da cobrança é de nov/2004. Embora parcela dos débitos tenha sido atingida pela prescrição, há necessidade de atualização anual do contrato até a data da cobrança judicial, em nov/2004, período em que foi utilizado o IGPM. Todavia, a partir de nov/2004 até o efetivo despejo, foi utilizado o INPC. (3) Ressalta que a decisão id. 37376680, de 05/08/2016, deixa claro que a cobrança do aluguel parte do valor de R$ 86.252,64, o que mais tarde foi confirmado pelo TJDFT ao julgar o AI 0735953-80.2021.8.07.0000 da FUNORTE, ÚNICA e SOEBRAS (id 120489955 e id. 120489956). (4) Reitera que deve ser aplicado ao caso o Tema 677/STJ, em sua nova redação (dada em 2022), eis que a penhorabilidade dos depósitos dos créditos de recompra do FIES transitou em julgado em data posterior a tal alteração, além de terem ficados indisponíveis ao exequente. Assim, os abatimentos que devem ser feitos no débito limitam-se aos alvarás já expedidos. (5) Lista e descreve todas as multas aplicadas nos autos. (6) Informa o esvaziamento das penhoras de créditos do FIES, em razão da reformulação do Programa. (7) Requer, por fim, que se determine à Contadoria a elaboração de um segundo cálculo, tendo como referência as argumentações da executada, de modo a permitir, com base na delimitação de valores concretos, a viabilidade de um acordo entre as partes. O) RELATÓRIO: JULGAMENTO DOS ED NO AG e PEDIDOS POSTERIORES Foi juntado aos autos (ID 231892085) ofício informando o julgamento dos ED no AG 0735126-64.2024.8.07.0000, cujo acórdão foi ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PENHORA DE “RECOMPRA” DE TÍTULOS DO FIES. (...) 3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante deve devolver os valores que foram repassados a ele como créditos de “recompra” de títulos do Fies, enquanto vigorava o percentual provisório fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e até que houvesse novo julgamento do tema pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 3.1. O exame dos elementos de prova trazidos aos autos demonstra que não deve haver devolução de quantia pelo credor. 3.2. Assim, é necessário apenas a modulação dos efeitos para que o percentual fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha aplicabilidade até o novo pronunciamento por parte deste Egrégio Sodalício. 4. Embargos interpostos pelo agravante conhecidos e parcialmente providos. Embargo manejados pelas agravadas conhecidos e desprovidos. Na petição de ID 231951079 (07/04/2025), o credor requereu a expedição de alvará da diferença dos valores homologados (decisão Id 204961957), sob a consideração de que o acórdão supra mencionado, em seu dispositivo, concluiu por “afastar a ordem, expedida pelo Juízo singular, de devolução dos valores penhorados em razão de créditos de ‘recompra’ do Fies”. As executadas SOEMOC, FUNORTE e ÚNICA, espontaneamente responderam ao peticionamento do credor (ID 232079588 – 08/04/2025), requerendo que: (a) seja indeferido o pedido de expedição alvará (Id. 231951079); (b) seja determinado o retorno dos autos ao contador judicial, nos termos da manifestação ID 225345346; (c) seja reconhecida a preferência do crédito trabalhista, realizando a reserva de crédito solicitada pelo TRT1 e TRT3, na medida em que o recurso com efeito suspensivo foi julgado, dando parcial provimento para, tão somente, afastar a ordem expedida pelo MM. Juiz singular, que havia determinado a devolução dos valores penhorados acima do percentual de 10% do FIES às executadas (Acórdão Id.231892085). P) RELATÓRIO: REQUERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS O exequente pretende a penhora no rosto dos autos, dos créditos que as executadas FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA – FUNORTE e ÚNICA EDUCACIONAL LTDA têm a receber no processo no 0002420-19.2008.8.07.0004, que corre perante a 2a Vara Cível do Gama/DF, no valor de R$ 6.131.380,33 (ID 235980407). Aduz que os valores a serem devolvidos naqueles autos, às executadas se referem a créditos de recompra do FIES. A consulta àqueles autos eletrônicos revela que houve uma penhora naquele processo – de créditos de recompra do FIES –, que foram considerados impenhoráveis, por sua natureza, com decisão transitada em julgado. O exequente argumenta que na presente execução há decisão transitada em julgado autorizando a penhora de 10% dos créditos de recompra do FIES das executadas (STJ, AgInt no REsp no 2162295 – DF, ID 226603950, pág. 181), com expressa possibilidade de revisão, em caso de alteração das condições de sua fixação. Argumenta que as condições se alteraram, eis que houve “o esvaziamento e o fim da penhora dos créditos de recompra do FIES e que há quase dois anos nenhum valor vem sendo penhorado”. Nesse sentido, explicita que, nesses autos, “o último depósito de crédito de recompra do FIES foi em 12/08/2022 (id. 151374577, págs. 4/5)” e, “no IDPJ, o último valor depositado foi em 10/02/2023 em quantia que não paga nem o juro do processo”. Acrescenta que o “ofício do FNDE, de jul/2024 (Id 206977649, pág. 2) informa a ‘constatação da ausência de recursos disponíveis e da falta de previsão de novos repasses’”. Outrossim, atribui a ausência de repasses ao fato de que “o Governo acabou com esse programa e criou outro programa chamado Novo FIES”. Por fim, acrescenta estar ausente o perigo de irreversibilidade da medida, porque, no caso de os cálculos da contadoria constatarem montante diverso, os valores poderão ser entregues às empresas executadas. É o relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO I) NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA SESI - ID 225403707 - 10/02/2025 Parto da delimitação do âmbito de cognição da presente decisão: a matéria se restringirá àquela compatível com o atual momento processual, em que se revisitam os questionamentos formulados pela Contadoria e os cálculos apresentados, em busca de eventuais erros materiais por força do agravo de instrumento, sem se passar por cima de preclusões e, muito menos, sem que sejam abertas fases procedimentais já superadas. Nesse sentido, não há como se conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela executada SESI, que foi incluída no polo passivo por força do julgamento do IDPJ, que procedeu à desconsideração inversa da sua personalidade jurídica, na parte em que pretende rediscutir do início todas as tabelas de cálculos do credor, bem como o mérito das multas aplicadas. Aliás, o próprio CPC não traz qualquer menção à possibilidade de reinício do procedimento de execução ou cumprimento de sentença em razão da ampliação subjetiva do polo passivo por conta da desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário do que acredita a executada SESI, inserida no polo passivo por força do IDPJ, deve assumir o processo nas condições em que se encontra, tal como uma sucessora, que se submete ao estado atual do processo, sendo atingida (inclusive) por eventuais trânsitos em julgado dos quais não participou, bem como pelo regime de preclusões. Não se reabre, assim, oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença do art. 525 do CPC, após o encerramento dessa fase processual entre as partes originárias. Sua oportunidade de impugnação pretérita se limita às alegações de eventuais erros materiais nos cálculos. Veja-se, aliás, o precedente do c. STJ que trata especificamente sobre esta hipótese (inserção de parte no polo passivo por conta de desconsideração da personalidade jurídica), porém, em execução de título extrajudicial: RECURSO S ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E POSTERIOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Nos termos do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (art. 41, § 3o, do Código de Processo Civil 1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 6. À semelhança do que ocorre na hipótese de sucessão de empresas, em que a sucessora é incluída no processo para atuar como se fosse a própria parte sucedida, a pessoa jurídica atingida pela desconsideração inversa da personalidade jurídica passa a integrar a relação processual na condição de parte. 7. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais. 8. Recurso especial de HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - não provido. Recurso especial de BASF S.A. parcialmente provido. (STJ - REsp: 1978261 SP 2020/0257364-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) Colhem-se os seguintes fundamentos do voto do Relator, que adoto como razões de decidir, mutatis mutandis: 5) Da impossibilidade da oposição de novos embargos à execução Em suas razões recursais, BASF S.A. defende, em síntese, que a parte incluída no processo de execução por força de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra, submetendo-se a todos os processos nos quais a pessoa jurídica a ela vinculada figurava como parte. (...) Desse modo, estabelecidas as premissas de que XINGULEDER COUROS LTDA. (devedora originária) foi sucedida por BRACOL HOLDING LTDA. e que esta teve a sua personalidade jurídica desconsiderada para admitir que a execução prosseguisse contra outras empresas do mesmo conglomerado econômico, chega-se à conclusão de que HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. foi incluída no polo passivo da execução com base no instituto da disregard doctrine. Nesse caso, à semelhança do que ocorre na hipótese de sucessão de empresas, em que a sucessora é incluída no processo para atuar como se fosse a própria parte sucedida, a pessoa jurídica atingida pela desconsideração inversa da personalidade jurídica passa a integrar a relação processual na condição de parte. Assim, considerando que a presente execução já foi embargada pelos devedores originários (XINGULEDER COUROS LTDA. e GLP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES S/C LTDA.) e que já transitaram em julgado as respectivas sentenças de improcedência dos pedidos formulados pelos embargantes, não há reabertura de prazo para a oposição de novos embargos à execução. Nos termos do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (art. 41, § 3o, do Código de Processo Civil 1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, ou seja, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido, valendo também lembrar que a execução pode ser promovida contra os sucessores do devedor (arts. 779, II, do CPC/2015 e 568, II, do CPC/1973). A propósito: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 211/STJ. COISA JULGADA. EFEITOS. LIMITES SUBJETIVOS. SUCESSÃO. EXTENSÃO. PROVAS. REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) - Nos termos do art. 472 do CPC, a regra é que a imutabilidade dos efeitos da sentença só alcance as partes. Contudo, em determinadas circunstâncias, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo. Entre essas hipóteses está a sucessão, pois o sucessor assume a posição do sucedido na relação jurídica deduzida no processo, impedindo nova discussão sobre o que já foi decidido. - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula no 07 do STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido." ( REsp 775.841/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe 26/3/2009 - grifou-se) Ainda a respeito do tema, vale conferir a lição de André Pagani de Souza: "(...) A primeira parte do art. 472 do Código de Processo Civil estabelece que ' a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros'. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica lida com o problema de alguém que formalmente é considerado parte de uma relação jurídica de direito material (pessoa jurídica) e que deixa de sê-lo para dar lugar a outra pessoa que se escondia por trás da formalidade ('véu') da personalidade jurídica. No plano processual, a pessoa jurídica também é considerada formalmente parte, e, mediante a aplicação da disregard doctrine, essa formalidade cede lugar à inclusão dos integrantes da pessoa jurídica no processo." (Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais [livro eletrônico], 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2011 -grifou-se). De todo modo, considerando a orientação desta Corte Superior de que os embargos podem ser recebidos como simples impugnação – vide AgInt no REsp no 1.730.788/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp no 1.709.957/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018; DJe 22/8/2018, e REsp no 738.424/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19/5/2005, DJ 20/2/2006 –, é importante saber quais foram os pontos suscitados por HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. em seus embargos. De início, cumpre registrar que o acórdão recorrido já reconheceu a impossibilidade de novas discussões a respeito de quem deve figurar no polo ativo da execução, à vista do contrato de cessão de créditos firmado entre BASF e BRACOL, objeto de posterior resolução, e acerca da existência de sucessão empresarial entre XINGULEDER e BRACOL, não tendo havido irresignação a respeito desses específicos temas. Quanto ao mais, a embargante procurou demonstrar a existência de suposto excesso de execução ao argumento de que: a) houve a superação do percentual máximo admitido em lei (20% - vinte por cento) para a cobrança da verba honorária; b) foi utilizado índice de correção monetária diverso daquele previsto na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e c) é vedada a fluência de juros moratórios e correção monetária após o decreto de falência. Acerca desses específicos pontos, é importante registrar que, no curso da execução, que já se alonga por quase 15 (quinze) anos, a exequente precisou atualizar os cálculos dos valores devidos em mais de uma oportunidade. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais, devendo ser preservados os critérios de cálculo sobre os quais já se tenha operado a preclusão. Confiram-se: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão ( CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido." ( REsp 1.432.902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 - grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO - NOVOS EMBARGOS DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. I - A mera atualização dos cálculos pelo exeqüente não autoriza a renovação da citação nem possibilita apresentação de novos embargos à execução. Intimado da apresentação da planilha, o interessado poderá impugná-la, estando a decisão sujeita aos recursos próprios da lei processual civil. (...) Recurso especial não conhecido." ( REsp 555.532/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 10/2/2004 -grifou-se). Assim, diante do direito que deve ser garantido à parte executada, de se manifestar acerca do cálculo objeto de atualização, não se antevê nenhum óbice a que as matérias sejam analisadas na via processual inadvertidamente escolhida pela embargante (HEBER), sobretudo em razão do disposto no art. 277 do CPC/2015: " Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." (...) No caso, uma vez reconhecida a preclusão no tocante a grande parte das matérias suscitadas e à própria impossibilidade da oposição de novos embargos à execução, a impugnação ficaria limitada a possíveis inconsistências de ordem material, a serem resolvidas por simples cálculo do contador. No caso concreto houve oportunidade de impugnação dos cálculos pelas executadas originárias, que as exerceram, restando preclusa a matéria analisada no momento próprio. Nesse sentido, a impugnante, inserida no polo passivo do cumprimento de sentença por força de desconsideração da personalidade jurídica, atua como espécie de responsável legal (CC, art. 51) pelo pagamento da dívida, em decorrência de sua intersecção patrimonial com as devedoras originárias. Assim, a discussão de eventuais incorreções e prejuízos que venha a suportar por força da atuação negligente das executadas originárias, deverá ser exercida em ação de regresso, e não nestes autos. Sendo assim, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada SESI (constante do relatório acima sob o seguinte título: “J) DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA SESI - ID 225403707 - 10/02/2025”), itens 01 a 27 do relatório. II) APLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ - OBRIGATORIEDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. O credor defende a aplicação da nova redação do Tema 677/STJ sobre os cálculos. Para situar a questão, cumpre traçar um panorama sobre o amadurecimento do entendimento daquela Corte acerca dos efeitos do depósito judicial ou da penhora de ativos financeiros sobre a mora do devedor, que se deu justamente em direção a prestigiar a exata efetivação da obrigação estampada na sentença transitada em julgado ou no título executivo extrajudicial. É que, inicialmente, entendia o c. STJ, conforme antiga redação do Tema 677/STJ, que: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Ademais, as Súmulas 179/STJ e 271/STJ tratavam exclusivamente da correção monetária dos depósitos judiciais, atribuindo à instituição financeira depositária a responsabilidade pela sua atualização, mas não abordavam a questão dos juros de mora. Assim, prevalecia a ideia de que o depósito judicial afastava os efeitos da mora, desonerando o devedor de encargos adicionais. Diante de tais premissas, ainda que o credor não pudesse contar com a efetiva disponibilidade dos valores depositados, sua compensação financeira era limitada aos consectários remuneratórios e de correção monetária praticados pelas instituições depositárias, normalmente muito inferiores aos valores devidos, definidos no próprio título executivo. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, em 2016, a 3a Turma alterou substancialmente o panorama, ao decidir que o depósito judicial para garantia do juízo ou decorrente de penhora não libera o devedor dos consectários da mora, devendo-se deduzir do montante devido o valor depositado, acrescido da correção monetária e dos juros pagos pela instituição financeira. Veja-se, a propósito, excerto da ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. AFASTAMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR MAIORIA. DEPÓSITO DA DIFERENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE JUROS DE MORA. SÚMULA N. 207⁄STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...) DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS CONSECTÁRIOS DA MORA. TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO NÃO CONTRAPOSTO À TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. AFRONTA AO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC⁄1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma, permanece o devedor em mora, responsabilidade que não pode ser transferida ao depositário judicial sem que se identifique na conduta deste hipótese de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil. 6. A instituição financeira depositária, em razão dos deveres previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado. 7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640⁄RS). (...) 9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (STJ - REsp: 1475859 RJ 2013/0406461-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2016) Ainda, explicitou o relator, ministro João Otávio de Noronha, que a mora é uma punição ao devedor pelo não cumprimento voluntário e pontual da obrigação, já os juros pagos pela instituição financeira depositária possuem natureza remuneratória, não se confundindo com os juros moratórios. Além disso, foi enfatizada a disparidade entre os juros remuneratórios das contas judiciais (aplicáveis às cadernetas de poupança) e os juros moratórios previstos em títulos executivos, o que reforça a necessidade de manter os efeitos da mora. Esse entendimento gerou dissenso jurisprudencial entre as 3a e 4a Turmas do STJ, com decisões conflitantes sobre a aplicação do Tema 677/STJ, especialmente quando o depósito não tinha finalidade de pagamento imediato ao credor. Em razão disso, procedeu-se, pela Corte Especial do STJ, à revisão do Tema 677/STJ, concluída no julgamento do REsp 1.820.963/SP, cuja ementa foi assim redigida: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) Cumpre acrescentar que o julgamento incluiu o debate da questão sobre a possível modulação dos efeitos da decisão, tendo sido rejeitada tal tese, pela maioria dos Ministros votantes. Veja-se, nesse sentido, o trecho do acórdão que corrobora a afirmação: Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos Como se vê, a atual redação do Tema 677/STJ, conferida em 2022, se reveste de caráter de precedente vinculante e é plenamente aplicável ao caso dos autos. Nesse sentido, é correto o argumento trazido pelo exequente, de que o trânsito em julgado das decisões que afirmaram a penhorabilidade dos créditos de recompra do FIES ocorreu posteriormente (em 2023) à nova redação do Tema 677/STJ (estabelecida em 2022). E, para além de tal argumento, o entendimento jurisprudencial exposto se trata de precedente qualificado, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais (CPC, art. 927, III), e reflete simplesmente a exata efetividade da obrigação contida no título executivo. Ademais, o afastamento, pela Corte Superior, da tese de modulação dos efeitos do julgado, também se coloca como de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, tornando o entendimento plenamente aplicável ao caso dos autos. De outro lado, não verifico a ocorrência de preclusão da matéria que impusesse observância de critério diverso do estabelecido no precedente vinculante. Com efeito, o critério de amortização da mora do devedor em razão dos depósitos não foi objeto de impugnação pelo devedor ou decisão pelo Juízo (veja-se, a propósito do modo positivo como deve se efetivar a preclusão, o precedente acima transcrito REsp 1.432.902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Ao contrário, a menção ao critério de amortização dos depósitos nos autos do cumprimento de sentença (em consonância com a redação antiga do Tema 677/STJ) se deu apenas como questão obiter dicta, no ID 56867471, em que não se decidia especificamente o critério de amortização, apenas o utilizando com reforço argumentativo da ausência de demonstração do excesso de penhora. No caso dos autos, assim, deve ser aplicado o atual entendimento expresso no Tema 677S/STJ, eis que os valores penhorados nos autos ainda não estão disponíveis ao credor, porque, a par da longa discussão de sua penhorabilidade, que se findou apenas recentemente (com a definição do critério de 10% dos créditos de recompra do FIES), ainda segue sem trânsito em julgado a controvérsia sobre eventual devolução ou não aos credores de parte dos valores penhorados no período em que o percentual fora de 30%. Enfim, tal entendimento cai como uma luva ao caso dos autos, porque o credor não recebeu a disponibilidade dos recursos penhorados nos autos, não havendo que se falar em adimplemento ou cessação dos efeitos da mora. Evita, desse modo, que o devedor se beneficie da mora ao manter o capital enquanto discute o montante executado. Acrescento que, em termos práticos, para os cálculos a serem realizados nos autos e estabilização da infinita controvérsia em que se apegam as partes, é muito salutar e funcional a aplicação do preconizado no Tema 677/STJ e não é só por proporcionar exatidão à obrigação estampada no título, nem só pelo fato de obedecer ao precedente vinculante, mas no ponto de vista da efetividade do processo. É que o critério permite a elaboração de uma planilha em que constem um valor certo, calculado como devido conforme o título, e apenas dele decotados os abatimentos das quantias efetivamente levantadas pelo exequente. Excluem-se, assim, todas as controvérsias que se arrastam há anos sobre a penhorabilidade ou devolução de determinados bloqueios de créditos, inclusive aqueles a serem vinculados aos autos por força do IDPJ e sobre os quais, o comportamento até aqui das partes, pressagia a possibilidade de décadas futuras de discussão. Acaso fossem incluídos na conta os valores penhorados e não disponibilizados efetivamente ao credor, conforme o critério antigo, rapidamente o trabalho da Contadoria cairia em obsolescência, bastando, para tanto, uma única decisão alterando o julgado que recentemente decidiu o IDPJ, por exemplo, excluindo qualquer das suscitadas, ou ainda, o deferimento da recuperação judicial (como houve no caso da SOEMOC). Assim, a perspectiva de encerramento do processo em algum momento futuro ruiria! Restariam desprestigiados, além da exata efetividade da obrigação estampada no título (como seus consectários de juros de mora), também a efetividade do processo em si, porque a conta estaria sempre possivelmente inválida, a depender de critérios e ocorrências externos ao próprio título. Portanto, determino à Contadoria Judicial, que proceda ao cálculo utilizando-se do atual entendimento consolidado no Tema 677/STJ, excluindo da conta quaisquer valores que estejam penhorados nos autos ou no IDPJ, e realizando o abatimento tão-somente dos alvarás já levantados. III) PRECLUSÃO DOS CÁLCULOS INICIAIS DO CREDOR APÓS AS IMPUGNAÇÕES DOS DEVEDORES O primeiro questionamento da Contadoria foi sobre a ocorrência de eventual preclusão de valores ou parâmetros usados nos cálculos do credor ou se deveria proceder do início, apurando valores de aluguéis, reajustes, entre outros. O credor, desde sua resposta de 15/09/2023 (ID 172082988), corroborada por suas posteriores manifestações, defende a preclusão dos cálculos fixados após o julgamento das impugnações ao cumprimento de sentença. Ressalta (ID 227187298) que a decisão ID 37376680, de 05/08/2016, deixa claro que a cobrança do aluguel parte do valor de R$ 86.252,64, o que mais tarde foi confirmado pelo TJDFT ao julgar o AI 0735953-80.2021.8.07.0000 da FUNORTE, ÚNICA e SOEBRAS (id 120489955 e id. 120489956). Como consequência de tal preclusão, afirma que sua planilha de cálculos contemplou o índice IGP-M para o reajuste contratual dos aluguéis até junho de 2004 (início da ação de cobrança), devendo ser mantido. De outro lado, as executadas originárias se manifestaram, pela inocorrência de tal preclusão (na petição de 06/10/2023, ID 174557457, SOEBRÁS, FUNORTE e Única Educacional). A recém incluída SESI admitiu que, apesar de as impugnações de suas antecessoras terem sido genéricas e causadoras de preclusão, não poderia ter o juízo mantido os valores, motivador de prejuízos às executadas. Também, argumentou que a utilização do IGP-M para atualizar o montante dos aluguéis até o início da ação de cobrança seria um ato fraudulento do exequente, porque contrário à determinação expressa de utilização do INPC. Vejamos a decisão que decidiu a primeira impugnação (de 05/08/16, evento 1081 - ID 37376680 – fls. 961/962 do processo físico): Em sua impugnação, o executado alega: que o contrato de aluguel entre as partes foi simulado, a impossibilidade de aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, CPC, em se tratando de cumprimento provisório de sentença e excesso de execução. (...) Em relação ao alegado excesso de execução, verifico equívocos tanto nos cálculos do exequente, quanto do executado. O acórdão é extremamente claro, em sua fundamentação, ao afirmar ser possível cumular a correção monetária com o reajuste dos aluguéis. Assim, a planilha de fls. 608/610 está evidentemente em desacordo com o título, já que todos os aluguéis tem o valor de R$40.000,00, desconsiderando o seu reajuste. Todavia, há erros também na planilha do exequente. Note-se que inicialmente foi considerado o reajuste dos aluguéis, tendo por base o INPC (primeira tabela de fl. 345 e coluna "nominal" da planilha evolutiva do débito). Esse era o valor devido na data do pagamento. Como não houve adimplemento, a quantia foi corrigida, pelo INPC, e sofreu incidência de juros, resultando na coluna "subtotal". É despropositado que sobre esse subtotal incida nova correção monetária, resultando na coluna "total a receber". No caso concreto, é compreensível a "dupla incidência" de INPC, uma vez que o índice foi utilizado uma vez para reajuste, e outra para correção do valor devido, em razão da mora. A terceira incidência do INPC é completamente injustificada. Tome-se como exemplo a primeira linha de cálculo da coluna (novembro de 2004). É como se, no fim das contas, o exequente estivesse considerando devido em novembro de 2004 o valor de R$365.099,04 (subtotal) e, por não ter sido pago, sobre esse valor pudesse incidir correção monetária novamente. Ocorre que, em novembro de 2004, o total devido era, segundo os próprios cálculos do exequente, R$ 86.252,64. É sobre esse valor, dado que não pago, que incidem correção monetária e juros, uma única vez. Tem razão ainda o executado ao demonstrar o cálculo incorreto da multa e da indenização. Como valor da causa não é uma dívida das partes, não é possível fazer incidir juros de mora ao atualizá-lo, como fez o exequente. Somente a correção monetária deve ser considerada. Posteriormente, juros de mora podem incidir sobre o valor da multa e da indenização, a partir do momento em que devidos. Considerando que o executado excluiu de seu cálculo as dívidas de IPTU e da CAESB, mas não explicou o motivo, e tendo em vista que a sentença condenou ao pagamento também dos acessórios da locação, reputo corretos os valores devidos a esse título. (...) Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, para determinar ao exequente que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada levando em consideração como total devido os valores da coluna "subtotal" de fls. 345/347 e desconsiderando os juros na atualização do valor da causa, para cálculo da multa e da indenização por litigância de má-fé. (...) Tal decisão (de 05/08/16, evento 1081 - ID 37376680 – fls. 961/962 do processo físico) determinou: (a) correção da planilha do credor relativa ao montante de aluguéis devidos, para afastar a tripla cobrança do INPC, adotando-se o valor expresso na coluna subtotal (fls. 345/347) – R$ 86.252,64; (b) exclusão dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo da multa e da indenização por litigância de má-fé. A decisão não foi objeto de recurso. Decisões posteriores do Juízo afastaram as pretensões do executado de reabrir a discussão sobre os parâmetros originais dos cálculos do exequente. Veja-se: “Caso o executado tivesse querido questionar os valores iniciais do aluguel, deveria tê-lo feito em sua manifestação subsequente à apresentação da planilha de fls. 561/566. Poderia ter alegado utilização errônea de índices para atualização do aluguel. Mas, em seus cálculos de fls. 608/610, ele se limitou a, inexplicavelmente, considerar o valor histórico do aluguel, ignorando sumariamente o título judicial. Assim, está preclusa sua oportunidade de se manifestar sobre esse ponto, especialmente porque a decisão de fl. 961, não recorrida, estabeleceu claramente qual o valor de que deveria partir a tabela de cálculo. (...)” (Decisão de 29/09/2016 – evento 1267 – ID 37376849 – fls. 1096/1097 do processo físico.) “A questão do valor inicial do aluguel foi analisada à fl. 1.096 e, desde então, já se reconheceu que a oportunidade de se manifestar sobre o tema estava preclusa. Obviamente conclusões não retrocedem, e a insistência do executado na abordagem do assunto não mudará isso. As decorrências lógicas da impugnação ao valor do aluguel também não podem ser abordadas, visto que exigiram análise dessa questão original (valor inicial do aluguel). (...) (...) (...) De todo modo, os valores de contas de água cobrados (inclusive o extrato "honorários mais custas" da CAESB emitido em 18/02/7016) também estão nos autos desde a primeira planilha apresentada. Se o executado resolver impugnar a conta gotas os cálculos do exequente, o processo nunca vai acabar e, ao que, parece, é o seu intento. A oportunidade de questionar os valores era a primeira em que se falou nos autos. Se, na ocasião, não se informou que as contas da CAESB estavam pagas ou não se questionou a existência de determinada parcela, essa oportunidade também está preclusa. Exatamente por isso, a decisão de fl. 1.123 determinava que o executado se manifestasse especificamente sobre a concordância dos cálculos com os termos da decisão de fls. 1.096/1.097. Não foi aberta oportunidade para ampla impugnação, simplesmente porque esta não existe mais. Portanto, não só aparentemente, mas agora em definitivo, reputo corretos os cálculos do exequente.” (Decisão de 07/12/2016 – evento 1357 – ID 37376849 – fl. 1168 do processo físico). Refere como corretos os cálculos de fls. 1102/1107 dos autos físicos (ID 37376874, evento 1275). Primeiramente, o executado deve ser informado de que os embargos se referem a uma decisão específica, não ao processo inteiro. Assim, a fundamentação que envolve outras decisões e, principalmente, as contas do exequente, sequer merece análise. Só má-fé ou completo desconhecimento do sistema recursal podem levar alguém a discutir nos embargos contradições entre os cálculos do embargante e do embargado. (...) (...) Como decorrência absolutamente lógica e racional, se os cálculos foram considerados corretos, não há necessidade de envio dos autos a contadoria. (...) (...) a última decisão se referiu especificamente à preclusão. (...) Decisão de 26/01/2017 – evento 1376 – ID 37377034 – fl. 1187/7788 do processo físico.) Mantenho a decisão agravada. Afinal, tudo o que o executado faz é insistir em teses repetidamente rechaçadas. O devedor cita o trecho da decisão em que se diz que não é possível ter certeza de quem pagou as contas, mas omite propositadamente o parágrafo seguinte, em que se afirma a preclusão da oportunidade de discutir a questão, tendo em vista que os documentos e cálculos questionados encontram-se desde o início no processo. Ou seja, era na primeira impugnação a oportunidade de questioná-los. Decisão de 07/03/2017 – evento 1524 – ID 37377238 – fl. 1304 do processo físico.) No mesmo compasso foi a decisão monocrática do Relator, nos autos do Agravo de Instrumento 0701045-36.2017.8.07.0000, de 02/05/2017, juntada ao ID 37377689 (evento 2026), que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a matéria que se pretendia discutir no recurso restava preclusa. De outro lado, houve a inserção no polo passivo do cumprimento de sentença das outras executadas – FUNORTE, FEMG, SOEBRAS e ÚNICA (conforme decisão de 15/09/2017, evento 2151, ID 37377947) e, após seu ingresso, as impugnações oferecidas foram, na época, conhecidas (decisão ID 37378388 – evento 3059 – de 11/12/2017). Da decisão que julgou essas novas impugnações, destaco os seguintes trechos (ID 37378698 – Decisão – evento 3363 – de 16/04/2018 – fls. 2460/2464 dos autos físicos): Alguns temas referidos nas impugnações foram expressamente decididos pelo Tribunal, na apreciação dos agravos. Nominal e detalhadamente: falta de participação das executadas no processo de conhecimento, decisão anterior indeferindo o “ingresso das empresas no polo passivo da execução, ausência de menção da dívida de locação no contrato de trespasse, nulidade do contrato que embasa a ação e impenhorabilidade dos créditos decorrentes da recompra do FIES. Quanto a esses temas, não há espaço para manifestação deste Juízo, em razão da preclusão hierárquica. Por outro lado, houve menção expressa a três temas que não poderiam ser objeto de análise no Tribunal, para que não ocorresse supressão de instância: ausência de intimação para pagamento, prescrição e excesso de execução. As duas primeiras questões já foram abordadas no pronunciamento em que se manteve a decisão agravada (prescrição nos segundo e terceiro parágrafos de fl. 2.245 e ausência de intimação para pagamento no primeiro parágrafo de fl. 2.246). Como desde então não ocorreu qualquer fato novo relacionado a tais temas que me permitisse alterar minha decisão, mantenho meu posicionamento anterior. Portanto, quanto as impugnações da executada, resta somente a análise do alegado excesso de execução. Ao contrário do que sustentou o exequente, as empresas do grupo econômico podem, sim, impugnar os cálculos nesta fase processual. Primeiramente porque, assim que elas foram incluídas no polo passivo, surgiu o dever de pagar, nos termos do art. 523, CPC. Não há razão alguma para aplicar esse artigo e ignorar a subsequente possibilidade de impugnação aos cálculos, prevista no art. 525, CPC. Apenas para que posteriormente não se distorçam mais uma vez minhas palavras, registro novamente que a ausência de intimação para pagamento já foi convalidada, em razão da ausência de qualquer depósito por parte das executadas. Além disso, os cálculos são constantemente reapresentados para atualização da dívida e realização de penhoras, sendo possível a ocorrência de equívocos supervenientes à homologação anterior. Dessa forma, para analisar o excesso deve ser tomada como referência a planilha imediatamente anterior às impugnações dos executados, ou seja, aquela de fls. 1.712/1.715. No ponto, condeno a FUNORTE, a UNICA, a FEMG e a SOEBRAS ao pagamento de 5% de multa sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, visto que optaram por se juntar ao comportamento temerário que o executado originário já vinha demonstrando, e resolveram alterar a verdade dos fatos. TODAS as empresas referidas alegaram que o acórdão, reformando a sentença, estabeleceu que os aluguéis deveriam ser pagos somente a partir de 2007 e, além disso, decotou o pagamento das multas estipuladas no primeiro grau. (...) No título em questão, a condenação foi ao pagamento de aluguéis a partir de 2004. Ademais, as multas fixadas no item "e" do dispositivo foram todas mantidas. A propósito das multas, não existe nada de errado com a tese de que honorários advocatícios não incidem sobre multas cominatórias, exceto o fato de que não há multas cominatórias neste processo. (...) Por fim, as partes apresentaram planilhas de cálculos com outras diferenças em relação àquela do exequente, mas não teceram argumentos acerca dessas outras discrepâncias. Impugnação não significa simplesmente fazer as próprias contas, mas sim apontar os equívocos naquelas do credor. De todo modo, seus erros são tão evidentes (como, por exemplo, ausência de reajuste dos aluguéis, havendo somente a atualização do valor da dívida pelo valor do aluguel em 1997; além da ausência dos valores de IPTU, água e energia) que, sem desperdício de tempo, vejo que evidentemente não podem ser acolhidas. (...) Contra essa decisão, foram interpostos os seguintes recursos: (a) Agravo de Instrumento da Funorte e Única (0707860-15.2018.8.07.0000 – ID 37378822 – evento 3463), debatendo a multa por litigância de má-fé aplicada, não conhecimento do excesso de execução (índice de reajuste dos alugueis) e prescrição. O recurso foi improvido (acórdão de ID 37379089, de 29/08/2018, evento 3922) e transitou em julgado em 14/12/2018 (ID 37379099, evento 3943). (b) Agravo de Instrumento de SOEBRAS (0707884-43-2018.8.07.0000 – ID 373378831 – evento 3494) debatendo: multa de litigância de má-fé, contrato de trespasse, ausência de participação na formação do título, excesso de execução relativo ao índice de reajuste dos aluguéis. O recurso foi improvido (acórdão de ID 37379110, de 05/09/2018, evento 3947) e transitou em julgado em 10/01/2019 (ID 37379115, evento 3963). Por fim, em 11/10/2021, a decisão de ID 105623324 indeferiu nova tentativa de as executadas reabrirem discussão relativa à incorreção de cálculos decorrente do índice de atualização monetária aplicado pelo credor aos aluguéis. Veja-se: 1) Impugnação aos cálculos- Embora SOEBRÁS, FUNORTE e ÚNICA tenham elencado condenações neste processo referentes a oito multas, aos honorários e ao valor principal, impugnaram somente o reajuste do aluguel calculado pelo exequente, informando que o resultado encontrado por ele é equivocado. Ocorre que há preclusão consumativa da oportunidade de impugnar o valor dos aluguéis reajustados. Isso porque, quando essas três empresas foram incluídas no polo passivo, já apresentaram impugnação aos cálculos, a qual foi resolvida na decisão do ID 37378698. Na ocasião, consignou-se expressamente que elas optaram por impugnar o reajuste dos aluguéis em absoluto. Como se vê no quarto parágrafo da decisão do ID 37378698 - Pág. 2, as empresas simplesmente corrigiram monetariamente o valor do aluguel de R$ 40.000,00 até a data dos cálculos, ignorando que o valor nominal do primeiro contrato (em 1997) era reajustado anualmente. Em virtude desse equívoco evidente, a impugnação foi rejeitada no ponto e, com isso, prevaleceram os valores apresentados pelo exequente. Ressalto que a preclusão abarca também a causa de pedir. O executado não pode apresentar várias impugnações diferentes, a cada momento mudando o seu argumento sobre o mesmo tema. Afinal, as impugnações também se sujeitam à obrigação de concentração dos atos da defesa. O ordenamento jurídico não aceita que, em um momento, se negue a possibilidade de reajuste e, três anos e meio depois, se questione o resultado final do cálculo desse reajuste, ou o índice adotado. Se a parte queria alegar ambas as questões, deveria tê-lo feito na mesma impugnação, como teses subsidiárias. Já houve decisões, neste processo, registrando e rechaçando a técnica do executado originário de apresentar "impugnações a conta gotas", em que a cada novo cálculo do exequente ele impugnava um elemento diferente, mas que constava nas planilhas do credor desde a petição inicial. Assim como se reconheceu a preclusão das oportunidades de impugnação do ICESP, em razão desse procedimento, deve-se reconhecer a preclusão da oportunidade das demais executadas. Ademais, a tese das executadas de que o suposto equívoco no valor dos aluguéis é mero "erro material" deve ser afastada. Afinal, trata-se da parcela principal da dívida, valor originário a ser cobrado, e não da incidência de alguma verba acessória erroneamente calculada, como multa, correção monetária ou juros. Na mesma decisão do ID 37378698, consignou-se que os executados poderiam apresentar impugnação sobre elementos novos nas contas do exequente. Portanto, caso ele tenha modificado os parâmetros adotados antes da decisão do ID 37378698 em seus últimos cálculos, isso é passível de impugnação. Entretanto, é inviável questionar novamente o valor originário dos aluguéis devidos a cada mês, visto que a planilha do ID 91375770 adota os mesmos valores das planilhas apresentadas antes da decisão do ID 37378698. Referida decisão foi impugnada pelo agravo de instrumento 0735953-80.2021.8.07.0000, cujo acórdão (ID 120489956, de 24/02/2022) foi claro ao pronunciar a preclusão acerca do índice de atualização dos aluguéis, nos termos da planilha apresentada pelo credor. Veja-se: 3. A preclusão, concebida como a perda de um poder ou faculdade processual, pode decorrer dos seguintes fatos jurídicos: a) o não exercício em momento oportuno (preclusão temporal); b) a prática de ato incompatível com o exercício de determinado poder ou faculdade (preclusão lógica); c) quando a faculdade ou o poder já foi exercido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo (preclusão consumativa); d) a prática de um ato ilícito (preclusão punitiva). 3.1. Se os valores ora vergastados já eram de conhecimento dos executados, e considerando que o índice de atualização a ser utilizado não foi objeto de insurgência oportuna, deve ser reconhecida a preclusão consumativa. (...) A alegação de excesso apresentada pelas agravantes está relacionada ao suposto equívoco do exequente na atualização monetária do valor perseguido. Os agravantes sustentam que um dos parâmetros da condenação (valor do aluguel), quando atualizado pelo INPC (IBGE), alcança importância muito inferior (R$ 67.645,00) à quantia apontada (R$ 82.155,95). Ocorre que os valores ora questionados (alugueres a partir de 2004) constam na planilha de ID 37378055 (origem), apresentada pelo exequente em 19/09/2017 (fls. 1.712/ 1.715). Na impugnação de ID 37375554, as executadas se limitaram a defender que o comando condenatório inserido no título executivo não abrangia alugueres anteriores a 2007 e, embora tenham apresentado os cálculos que entendiam corretos (ID 37378212), não se insurgiram especificamente quanto a este ponto, quando tiveram a sua alegação de excesso refutada pelo juízo singular (ID 37378698). O agravo de instrumento interposto pelas executadas, naquela ocasião, enfrentou apenas o não cabimento de atualização no caso concreto – o que foi refutado pelo acórdão de ID 37379089. Não foi apresentada tese subsidiária a respeito do índice aplicado. Tais circunstâncias conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão consumativa, pois deviam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade, quando os valores já eram conhecidos. A preclusão, efeito jurídico que consiste na perda de um poder ou faculdade processual, pode decorrer dos seguintes fatos jurídicos: a) o não exercício em momento oportuno (preclusão temporal); b) a prática de ato incompatível com o exercício de determinado poder ou faculdade (preclusão lógica); c) quando a faculdade ou o poder já foi exercido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo (preclusão consumativa); d) a prática de um ato ilícito (preclusão punitiva)[1]. Portanto, se os valores ora vergastados já eram de conhecimento dos executados, e considerando que o índice de atualização a ser utilizado não foi objeto de insurgência oportuna, deve ser reconhecida a eficácia preclusiva, expressa no artigo 507 do Código de Processo Civil. A tese defendida, por ocasião da impugnação inicialmente apresentada, foi apenas a de não cabimento da atualização; o índice aplicável não foi questionado sequer em caráter subsidiário. Um mesmo cálculo, quanto aos valores e elementos já conhecidos, não pode ser objeto de sucessivas impugnações. Dito de outro modo, a apresentação de planilhas com a atualização do valor devido não renova a oportunidade de questionamento de pontos que poderiam ter sido impugnados em uma primeira ocasião. Ou, ainda, se o direito de impugnação já foi exercido e não contemplou todas as matérias de defesa possíveis, aquela impugnação não pode ser aditada em momento ulterior, para alcançar pontos não oportunamente confrontados. Admitir que os valores conhecidos desde o início da fase de cumprimento de sentença sejam questionados anos após a primeira impugnação representaria manifesta violação à segurança jurídica. Portanto, determino à Contadoria Judicial, que proceda ao cálculo considerando como preclusa a planilha de cálculos apresentada pelo credor ao ID 37376874 (evento 1275 - fls. 1102/1107 dos autos físicos). Tal planilha expressa o valor do cumprimento de sentença em sua fase inicial e, a partir dela, deverá se desenvolver o cálculo atual. IV) MULTAS APLICADAS NOS AUTOS O segundo pedido de esclarecimentos da Contadoria foi para a discriminação das multas aplicadas em face do executado, incluindo seus percentuais e bases de cálculos. Nesse sentido, o documento dos autos que sintetizou de forma mais completa as multas aplicadas foi a manifestação do credor de ID 227187298 (25/02/2025). Com efeito, sua lista foi minudentemente revisada por este Juízo, incluindo a visita, leitura e anotação de todas as decisões, acórdãos e certidões de trânsito em julgado relativas a cada uma das treze sanções aplicadas. De tal revisão resultou a tabela abaixo, que deve ser usada como parâmetro pela Contadoria Judicial para o cálculo das multas. (...) Destaco que as multas aplicadas nas linhas 1, 2 e 3 (ainda na fase de conhecimento), 6, 7, 9 e 11 – relativas a atos de litigância de má-fé e recurso protelatório – todas têm como base de cálculo o valor da causa apontado na petição inicial da fase de conhecimento, que deve ser corrigido monetariamente até a data da aplicação da sanção. Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado (ou preclusão) de cada multa. Veja-se, a propósito da base de cálculo da multa por litigância de má-fé aplicada no cumprimento de sentença, o seguinte precedente do e. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que a multa por litigância de má-fé, mesmo quando aplicada em fase de liquidação e cumprimento de sentença, deve ter por base de cálculo o valor da causa originária. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.426.545/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) Acerca da incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da multa, trago o seguinte precedente do TJSP à colação: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATUALIZAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, fundada em excesso de execução - II – Agravante que se insurge contra o cálculo da multa por litigância de má-fé com base no valor atualizado da causa, defendendo ser o caso de considerar-se o valor simples, sem atualização – Hipótese em que, ainda que a decisão que fixou a multa não tenha feito expressa menção ao termo "atualizado" ao referir-se ao valor da causa, inexiste óbice à sua atualização para apuração do valor devido a título de multa – Art. 81 do CPC que prevê expressamente que a multa por litigância de má-fé é fixada sobre o valor atualizado da causa - Correto o cálculo da multa sobre o valor da causa atualizado - III - Agravante que pretende, ademais, a exclusão da incidência de juros moratórios sobre a multa, sob o fundamento de que a decisão que impôs a penalidade não previu juros moratórios – Reconhecido que os juros moratórios incidem automaticamente, independentemente de expressa previsão – Inteligência do art. 395 do CC – Juros moratórios que devem incidir somente a partir da preclusão, ou trânsito em julgado, da decisão quer impôs a multa por litigância de má-fé, data em que a quantia passa a ser exigível – Excesso de execução não verificado - Precedentes - Decisão mantida - Agravo improvido." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013569-97 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) De outro lado, as multas das linhas 5, 12 e 13 são decorrentes de atos atentatórios à dignidade da Justiça e, tendo sido aplicadas na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 774, parágrafo único), possuem base de cálculo diversa a ser considerada, eis que corresponde ao valor total do débito em execução, apurado na data em que foram cominadas, e com juros moratórios a partir respectiva preclusão ou trânsito em julgado (na esteira do precedente acima). Já as multas das linhas 4 e 8 são aquelas do art. 523, § 1o, do CPC, e devem incidir sobre o valor exequendo (planilha de cálculos apresentada pelo credor ao ID 37376874 - evento 1275 - fls. 1102/1107 dos autos físicos) a partir do término do prazo para pagamento voluntário. De outro lado, a multa da linha 10 não deve integrar os cálculos gerais, porque de titularidade da União, e não dos executados. Desse modo, determino à Contadoria a observância dos parâmetros supramencionados para o cálculo das multas. V) CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC O terceiro tópico a ser esclarecido a pedido da Contadoria foi a incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC. Com efeito, as decisões referidas nas linhas 4 e 8 da tabela supra determinaram a incidência de tais consectários e deverão ser observadas nos cálculos da Contadoria. VI) ABATIMENTOS A Contadoria também requereu a discriminação dos valores a serem abatidos do cálculo como pagamento da dívida (Respectivas datas, valores e Ids). No Item I da fundamentação (supra), ficou estabelecido que a observância do Tema 677/STJ impõe a exclusão, da coluna de abatimentos da conta, de quaisquer valores que não tenham sido efetivamente levantados pelo credor. Assim, deverão ser considerados nos cálculos pela Contadoria, para fins de abatimentos, apenas os alvarás expedidos e os valores de bens adjudicados – nos valores efetivamente levantados (incluídas as atualizações e consectários gerados pela conta judicial), nos termos da tabela abaixo: (...) VII) CASAS DECIMAIS O exequente alega incorreção na metodologia do cálculo realizado pela Contadoria Judicial, pela utilização de apenas duas casas decimais. Não ampara sua manifestação em nenhuma regra do Manual de Cálculos, nem em norma técnica outra. Como se trata de matéria técnica específica, que desborda dos limites de cognição jurídica e enseja a resposta da área especializada, determino que os novos cálculos sejam realizados pela Contadoria Judicial utilizando-se o número de casas decimais adequado às normas técnicas aplicáveis e venham acompanhados de justificativa específica nesse sentido. VIII) NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO e PERDA DO OBJETO DE OUTRAS OBJEÇÕES Para o atendimento do escopo determinado no Agravo de Instrumento 0706760-49.2023.8.07.0000 e, tendo em vista os critérios ora esclarecidos, conforme itens acima, fica evidente a impossibilidade de aproveitamento dos cálculos juntados ao ID 218700840. Os novos cálculos deverão ser elaborados, assim, utilizando-se dos parâmetros delineados nesta decisão, o que traz a perda do objeto de outros argumentos de críticas das partes à correção dos cálculos de ID 218700840, bem como de incorreção das planilhas mais recentes do exequente (já que o cálculo deve ter como base a planilha preclusa (ID 37376874 - evento 1275 - fls. 1102/1107 dos autos físicos). IX) OUTROS REQUERIMENTOS DAS PARTES Indefiro o pedido de aplicação de multa ao exequente. Não verifico estarem evidenciados o dolo ou intenção de manipulação nos cálculos. Indefiro o pedido do credor (ID 227187298) para realização pela Contadoria do Juízo de dois diferentes tipos de cálculos, com o propósito de embasar proposta de acordo. A Contadoria Judicial é órgão que não se destina à consultoria dos litigantes, nem a substituir a sua iniciativa probatória, atuando como auxiliar do Juízo. Nesse sentido, transcrevo excerto de acórdão do e. TJDFT: “1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes." (Acórdão 1311424, 07397231820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021)." O credor, na petição ID 231951079 (07/04/2025 – item “O” do Relatório) pretende a expedição de alvarás para o recebimento da diferença da quantia incontroversa (homologada ao ID 204961957 - R$ 58.594.212,82), tendo em vista que o levantamento ficou limitado, à época, a 1/3 dos recursos penhorados junto ao FIES. Assim, firmando-se no julgamento dos ED no AG 0735126-64.2024.8.07.0000, que concluiu pela não devolução de 2/3 dos valores às executadas, pede a expedição imediata da diferença entre os valores recebidos e aquele homologado. Já as executadas SOEMOC, FUNORTE e ÚNICA se posicionam pelo indeferimento do levantamento imediato, porque, segundo elas, os créditos da Justiça do Trabalho gozariam de preferência material. Ora, tal argumento não é pertinente à hipótese. No caso não se está tratando de execução do tipo concursal (insolvência, falência ou recuperação judicial), mas de execução individual. Também não é o caso de concurso de credores com penhoras diversas sobre o mesmo bem. Desse modo, não é aplicável o raciocínio trazido pelas executadas no sentido da preferência de crédito. Ademais, o pedido de reserva de créditos aqui formulado, também não parece se assemelhar àquele previsto no regime da Lei 11.101/2005, porque as devedoras referidas no Ofício como reclamadas (ID 217640188) – ASSOCIACAO UNIVERSITARIA SANTA URSULA e ASSOCIACAO DA COMPANHIA DE SANTA URSULA não coincidem com aquela que foi apontada como em processo de recuperação judicial – a SOEMOC. Tampouco, se trata de um pedido de penhora no rosto dos autos, porque assim não foi referido. Desse modo, à míngua de um regime legal que determine a obrigação de transferência prioritária dos créditos arrecadados nesses autos, tenho que o pedido de ID 217640188 deve ser recebido como pretensão de transferência de eventuais créditos residuais destes autos, após a satisfação do credor. Nesse sentido, aliás, é o que se colhe do seguinte precedente do TJSP: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requisição da Justiça Trabalhista no sentido da reserva de crédito – Determinação de penhora no rosto dos autos – Descabimento – Institutos que não se confundem - A penhora no rosto dos autos se refere ao crédito que o devedor de uma demanda possui em outra, na qual venha a figurar como credor - A reserva de crédito consiste em instituto similar quanto ao objetivo, mas que não se confunde com a penhora no rosto dos autos e recai sobre eventual saldo remanescente após satisfação do credor – Alegação de que também não caberia a reserva de crédito – Incorrência - A reserva de crédito somente terá eficácia mediante eventual saldo remanescente após a satisfação da execução, não se divisando qualquer impedimento de eventual consecução da medida - Ao Juízo de origem, aqui na Justiça Comum, compete apenas aferir a viabilidade da medida e promover sua execução - Caso o Recorrente pretenda discutir o deferimento da reserva de crédito, deverá se socorrer dos meios cabíveis perante a Justiça Trabalhista – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 22758634620208260000 SP 2275863-46.2020.8 .26.0000, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021) Desse modo, não acolho o empecilho trazido pelas executadas. X) DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Assiste razão ao exequente quando argumenta a ausência de depósitos, nos últimos anos, de créditos de recompra do FIES e o esvaziamento atual da penhora, como demonstra o Ofícios do FNDE juntados ao ID 206977649. Certamente se trata de alteração das condições fáticas que assentaram a decisão de penhora, autorizando a revisão no sentido de reforçar a constrição com a finalidade de obter o adimplemento total do débito cobrado nesses autos. A questão que se põe é sobre a indefinição do montante executado e possibilidade de eventual excesso de penhora. Nesse sentido, tenho como baliza para o valor remanescente devido, aquele indicado pela Contadoria Judicial ao ID 218700840, que considera as penhoras depositadas nos autos e apurou saldo remanescente de R$ 30.664.484,63 (novembro/2024). Tal valor deve ser considerado como baliza provisória, eis que ainda não homologado. Todavia, serve para evidenciar que a penhora no rosto dos autos requerida pelo exequente não implicará, a princípio, em excesso de execução. Assim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0002420-19.2008.8.07.0004, em curso na 2a Vara Cível do Gama/DF, de crédito que venha a caber às executadas FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA – FUNORTE e ÚNICA EDUCACIONAL LTDA, até o limite do débito de R$ R$ 30.664.484,63. Expeça-se ofício, com cópia dessa decisão e em destaque o item X da fundamentação ao juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, processo no 0002420-19.2008.8.07.0004. XI) DAS PROVIDÊNCIAS Expeça-se ofício, com cópia dessa decisão e em destaque o item X da fundamentação ao juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, processo no 0002420-19.2008.8.07.0004. Encaminhe-se cópia dessa decisão, em resposta ao Ofício ID 217640188, informando que eventuais créditos residuais destes autos, após a satisfação do credor, serão disponibilizados conforme requerido. Outras duas causas, porém, tornam não recomendável a imediata expedição dos alvarás requeridos. Em primeiro lugar, verifico, em consulta ao PJE nesta data, que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos ED no AG 0735126-64.2024.8.07.0000, eis que pendente de apreciação outros embargos opostos pela SOEMOC. Ainda que não se tenha notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por cautela, entendo por postergar a emissão dos alvarás pretendidos, para momento posterior ao julgamento daquele recurso. Em segundo lugar, a notícia de que foi deferida a recuperação judicial à executada SOEMOC enseja o envio de ofício ao Juízo da Recuperação, para deliberação se os valores penhorados de titularidade da SOEMOC interferem no plano de recuperação. É que a jurisprudência do c. STJ reconhece a competência do juízo universal para controle dos atos de constrição no patrimônio da recuperanda, ainda que se cuide de créditos extraconcursais. Nesse sentido, para viabilizar a comunicação, solicito às partes, em cooperação, que listem todos os créditos depositados nos autos, de titularidade da SOEMOC. As petições deverão ser apresentadas no prazo de 15 dias, sem que implique em nova conclusão dos autos, no caso de estarem com vista à Contadoria Judicial. Intimem-se”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73364911), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pela ora recorrente nos autos do processo de origem. Sustenta que a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial com fundamento no tema no 677 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça contraria o princípio do não enriquecimento sem causa. Acrescenta que foi indevida a constatação de preclusão dos cálculos inicialmente apontados pelo credor, sendo necessária a adequação do montante do crédito a ser satisfeito. Argumenta que as multas aplicadas nos autos do processo de origem em seu desfavor foram calculadas por critério equivocado, resultando em excesso na quantificação das aludidas quantias que estão sendo cobradas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória recorrida, acolhendo-se a impugnação oferecida nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73364880). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela devedora, ora recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo credor, ora recorrido. No caso em deslinde o incidente processual de origem tem por objeto a satisfação de crédito relativo aos títulos de recompra do Fies nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001. A controvérsia foi objeto de diversos questionamentos, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça, estando pendente de análise a definição do montante remanescente exato do aludido crédito perseguido e o alegado excesso no valor da penhora realizada. Em relação aos cálculos iniciais apresentados pelo credor, ora recorrido, os dados factuais existentes nos autos do processo de origem revelam que os devedores oferecerem as aludidas impugnações, e, posteriormente, foi proferida decisão pelo Juízo singular por meio da qual foi considerado como correto o valor de R$ 86.252,64 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) (Id. 37376680). É possível observar que não houve a interposição de recurso da aludida decisão. Logo, a controvérsia a respeito dos aludidos cálculos está obstada pelos efeitos da preclusão. Aliás, convém mencionar que o tema foi objeto de questionamento nos autos do agravo de instrumento no 0701045-36.2017.8.07.0000, tendo sido proferida decisão monocrática por este Relator de não conhecimento do recurso, diante da ocorrência de preclusão. No que concerne à limitação temporal para satisfação do crédito, os argumentos articulados pela recorrente não merecem ser acolhidos, pois ao caso aplica-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677). Convém destacar que a questão submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677) foi uma proposta de “revisão” do entendimento anteriormente consolidado no julgamento do Resp. no 1348640-RS. A esse respeito atente-se para os exatos termos da questão submetida a julgamento: “Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Ressalvam-se os grifos) O entendimento “revisado” por ocasião do julgamento aludido foi no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. A propósito, examine-se a respectiva ementa de julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014) O adimplemento da obrigação de pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos a parte passiva da relação jurídica substancial respectiva deve responder “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal. A distinção entre o adimplemento da obrigação pelo pagamento e a garantia oferecida pelo devedor também foi ressaltada pela Eminente Ministra Relatora do Resp. no 1820963-SP, que deu ensejo à fixação do entendimento representado no Tema 677 em questão. Na ocasião, ao examinar o entendimento anterior, tido por “superado”, a Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi. fez as seguintes observações: “4. Destarte, em que pese tenha constado, na redação final do Tema, a referência expressa à extinção da obrigação do devedor por causa do depósito judicial, observa-se que, àquela ocasião, a Corte Especial não se debruçou, pontualmente, acerca do efeito do depósito sobre a mora do devedor, isto é, sobre a sua liberação quanto ao pagamento dos consectários decorrentes do retardamento no adimplemento da obrigação. Houve, é verdade, a transcrição, no bojo do voto, de ementas de dois julgados a respeito da questão (REsp's n. 783.596/RJ e n. 1.107.447/PR), porém sem o enfrentamento dos fundamentos relevantes acerca da tese. 5. Tanto o é que, em paralelo à tese firmada no recurso representativo da controvérsia, em 21/05/2014, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que o mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor. Por isso, passou esta Corte a diferenciar o “pagamento” da “garantia do juízo”, para o efeito de incidência da multa prevista no então art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/15). (...) 7. Foi em tal contexto, assim, que a e. Terceira Turma, em precedente de agosto/2016, culminou por relativizar a tese firmada no Tema 677, fixando a orientação de que “o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial” (REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/08/2016). 8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. (...) 10. Realmente, no plano de direito material, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Outrossim, tem-se por caracterizada a mora do devedor até que este a purgue, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o entendimento anteriormente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi “revisado” para deixar bem esclarecido que “o depósito (...) decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No caso, é perceptível que os valores constritos em favor do credor ainda não estão integralmente disponíveis para a satisfação do crédito perseguido. Assim, inviável o reconhecimento de adimplemento da obrigação ou cessação dos efeitos da mora. Diante desse cenário, afigura-se pertinente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos com fundamento no tema no 677 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, procedendo ao abatimento apenas dos montantes já levantados pelo credor. Quanto ao mais, não há razões suficientes para o acolhimento da impugnação ao incidente de cumprimento de sentença oferecida pela devedora, ora recorrente. Como bem ressaltado pelo Juízo singular, a questão relativa ao exame de todos os cálculos apresentados pelo credor e a possibilidade de aplicação das multas fixadas em desfavor do recorrente estão acobertadas pelos efeitos da preclusão. A controvérsia atual dos autos do processo de origem consiste, singelamente, aos aspectos consignados pela Contadoria Judicial que necessitam de apreciação. Finalmente, é importante ressaltar que foi oportunizada aos devedores o oferecimento de impugnação aos cálculos apresentados, estando o tema, não custa insistir, precluso. A análise atenta dos autos do processo de origem revela, portanto, que as questões deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença se referem ao mérito da demanda, já tendo sido solucionadas pelo Juízo singular. Ademais, ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, o devedor pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos da sentença ora em fase de cumprimento, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. Convém destacar que o acolhimento das alegações ora articuladas pela recorrente em suas razões recusais caracterizaria desrespeito à sentença proferida pelo Juízo singular, que está acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não custa insistir. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator